Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. RATEIO ENTRE OS ADQUIRENTES. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR INCONTROVERSO.
1. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, as despesas para regularização do empreendimento, adiantadas pelo loteador, devem ser ressarcidas pelos adquirentes, sobretudo quando resta avençado que os custos de regularização seriam assumidos exclusivamente pelos compradores.
2. No caso concreto, ainda que não tenha havido contrato escrito, restou demonstrado que os adquirentes tinham plena ciência de que o processo de regularização do loteamento demandou custos financeiros - tanto que, anteriormente, contrataram onerosamente outras empresas para tal finalidade -, bem como que, a partir de 2014, a loteadora passou a conduzir esse processo mediante subcontratação de outras empresas especializadas.
3. A própria constituição do loteamento enseja a necessidade de compensação ambiental como requisito para a regularização, tendo em vista que o parcelamento da área, intrinsecamente, causa devastação, não se podendo atribuir tal responsabilidade a uma conduta dolosa da loteadora passível de isentar os condôminos do ressarcimento dos custos com a regularização.
4. Se os custos da implantação do loteamento, uma vez desembolsados previamente pelo empreendedor, podem ser incluídos no preço de venda aos adquirentes, pela mesma razão não há proibição legal de que o empreendedor, ao antecipar tais custos em loteamentos irregulares com vistas à regularização posterior, também busque ser ressarcido pelos adquirentes, sob pena de enriquecimento sem causa destes últimos. Inteligência do artigo 884, CC.
5. Não havendo na contestação qualquer alegação acerca da inadequação dos valores e dos itens cobrados pela loteadora, nem tampouco sobre o cálculo do rateio entre os condôminos, conclui-se que o valor resta incontroverso.
6. Apelação conhecida e provida.